Tribunal: TJDFT
Processo: 0711414-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA contra decisão proferida pelo juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento ajuizada por ANTÔNIO CUNHA BORGES em face dos agravados, deferiu a medida liminar para determinar o bloqueio de ativos financeiro das rés, via sistema BACENJUD, no valor de R$11.934,00. A agravante sustenta, em suas razões, que além do arresto deferido na demanda em apreço, vem sofreu diversos outros bloqueios em ações semelhantes ajuizadas por outros clientes da J&amp;B Viagens e Turismo LTDA (IEX Câmbio), em face do inadimplemento da mesma operação noticiada (compra futura de moeda estrangeira). Em razão da natureza de sua atividade e em atenção à regulamentação do BACEN, a recorrente necessita manter diversas contas ativas e com saldo positivo, de modo que o bloqueio de valores pode ser-lhe prejudicial. Salienta que a indisponibilidade de valores agrava substancialmente os notórios impactos socioeconômicos da pandemia sobre setor de turismo (principal ator do mercado de câmbio) e cria um gravíssimo problema regulatório para a empresa, que pode resultar na paralisação, redução ou suspensão de atividades. Pede a suspensão da decisão e, no mérito, a sua reforma. DECIDO. Nos termos do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutela provisória. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Analisando os autos, não se evidenciam atendidos os requisitos para a suspensão da decisão agravada. O agravado ajuizou ação de conhecimento na qual o autor postula: (i) a condenação das Rés J&amp;B VIAGENS E TURISMO LTDA e IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA à restituição dos valores pagos, em contrato de compra e venda de moeda estrangeira, no total de R$ 11.934,00, acrescidos da taxa de variação cambial até a data do efetivo pagamento, equivalente a € 2.700,00, bem como de juros de mora desde o inadimplemento; bem como (ii) o reconhecimento da solidariedade da ré UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, com as demais, e a consequente condenação à restituição de todos os valores pagos, no total de R$ 11.934,00, acrescidos da taxa de variação cambial até a data do efetivo pagamento. Em 28.01.20, o autor solicitou a cotação de moeda estrangeira para a IEX Câmbio, para entrega em 24/03/2020. A agravante informou a cotação de R$ 4,42 e o autor realizou a compra de € 2.700,00, totalizando, à época, R$ 11.934,00. O pagamento deu-se por meio de duas transferências bancárias para contas distintas, conforme requerido pela empresa Ré: (i) a primeira de R$ 2.934,00 para conta de titularidade da segunda Ré — J&amp;B VIAGENS E TURISMO LTDA, e a segunda de R$ 9.000,00 para a conta de titularidade da primeira ré — IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. Há 5 dias antes da data acordada para a entrega da moeda estrangeira, em 19.03.20, o DF editou o Decreto n.o 40.539/2020 suspendendo atividades comerciais, com vistas a evitar o aumento do contágio no novo coronavírus. Preocupado, o autor encaminhou e-mail para a empresa questionando como seria a entrega do numerário, oportunidade em que a empresa informou que a loja permaneceria fechada e que seriam disponibilizados telefones para os consumidores acordarem a entrega dos valores. A advogada contratada pela empresa, sem qualquer explicação, informou que a entrega da moeda estrangeira se daria de forma parcelada. A empresa IEX Câmbio, não se dispôs a entregar os euros, tampouco depositou os valores em reais da forma em que foram pagos pelo agravado. Além disso, cancelou seu convênio com a corretora e a terceira ré em 08/04, conforme informado pelo Banco Central, havendo indícios fortes de que está procrastinando sem justa causa a restituição dos valores aos adquirentes. As provas dos autos indicam que a primeira e a segunda rés atuam como uma única sociedade empresarial e formalizaram convênio com a UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, conforme demonstrado pelo Banco Central, o qual se iniciou em 17.02.20 e foi interrompido em 08.04.20. Assim, nos termos do CDC, ante a solidariedade, a entrega da moeda estrangeira acordada para o dia 24.03.20 é de responsabilidade das rés envolvidas na negociação. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300) e, se for de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 1o). A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito (CPC, art. 301). O bloqueio de bens e valores, por meio do arresto, não encerra o propósito de antecipar os efeitos de futura decisão, mas de, em caráter provisório, assegurar o resultado útil da ação principal, resguardando a eficácia de futura e eventual execução de julgado ali proferido. No mesmo sentido, colaciono os seguintes precedentes: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. CONTRATO DE PORTABILIDADE DE PAGAMENTO. FRAUDE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. ARRESTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. 1. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Os indícios de fraude no contrato celebrado entre as partes autorizam a ampliação da quantia arrestada com o fim de reduzir os prejuízos suportados pelo autor em decorrência das fraudes perpetradas pela ré. 3. Malgrado os fortes indícios de que o agravante tenha sido vítima de fraude, não há elementos suficientes para invalidar os contratos celebrados com as instituições bancárias aptos a legitimar a suspensão das cobranças. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. (Acórdão 1244486, 07272218120198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. TUTELA ANTECIPADA. INDISPONIBILIDADE DE BEM. INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO. POSSIBILIDADE. GARANTIA DO PAGAMENTO. EFETIVIDADE. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. 1. O magistrado pode, em antecipação de tutela, deferir a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito - Inteligência do artigo 301 do Código de Processo Civil. 3. Em sede de ação monitória revela-se possível a adoção de medidas cautelares e coercitivas, inclusive em tutela antecipada, para assegurar o pagamento de débito oriundo de título de crédito e a efetividade do processo de execução ou da ação monitória. 4. Mostra-se razoável e prudente decretar-se a indisponibilidade do bem móvel, até que ocorra o pagamento do crédito, oportunidade em que será imediatamente retirada a restrição imposta, de modo a assegurar o resultado útil do processo, sobretudo diante de indícios de que este é o único bem pertencente ao devedor e que ele tem a intenção de se desfazer dele. 5. A medida restritiva imposta não caracteriza conduta irreversível e não confere dano ao réu, que poderá utilizar o bem, evitando-se, apenas, que o venda e se torne insolvente. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1229966, 07163127720198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 27/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ABSTENÇÃO DE COBRANÇA RELATIVA AO CONCERTO E INSCRIÇÃO DO NOME DOS ADQUIRENTES EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS. PRETENSÃO ACOLHIDA. INDISPONIBILIDADE DO IMÓVEL. AVERBAÇÃO DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA NA MATRÍCULA DO BEM. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA DO FEITO JUDICIAL. PROIBIÇÃO DE ATO DE DISPOSIÇÃO SOBRE O IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDOS CONTRÁRIOS À PRETENSÃO DE RESOLUÇÃO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL. INVIABILIDADE. FATOS CONTROVERSOS. PRETENSÕES CONTRADITÓRIAS. ARGUMENTAÇÃO. VEROSSIMILHANÇA AUSENTE. DIREITO. PLAUSIBILIDADE CONTROVERSA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência postulada em caráter antecedente tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida que não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (CPC, arts. 300 e 303). 2. Aviada pretensão de rescisão de negócio jurídico traduzido em promessa de compra e venda de imóvel em construção com pedido de tutela provisória volvida a alforriar os adquirentes das prestações derivadas do preço e dos efeitos da mora, concedida a medida, inviável que, na contramão do postulado, almejem a realização de quaisquer medidas destinadas à indisponibilidade do imóvel objeto do negócio, pois, deixando de verter o que se obrigaram, não podem exigir da parceira negocial o adimplemento do que se obrigara, e, ademais, não sobejando risco de ineficácia da tutela pretendida se não bloqueado o patrimônio da vendedora, inviável que seu patrimônio seja tornado indisponível como fórmula de prevenção de eventual insolvência, pois equivaleria a medida a verdadeiro arresto. 3. Aliada à verossimilhança da argumentação desenvolvida como pressuposto indispensável à concessão da tutela provisória aviada sob a forma de antecipação de tutela, pois volvida a revestir de plausibilidade o direito invocado, encerra pressuposto para concessão da medida a possibilidade de advir à parte dano irreparável ou de difícil reparação da negativa da medida ou prejuízo ao resultado útil do processo, tornando inviável a concessão do provimento antecipatório defronte situação de fato e de direito que não descortina nenhuma das premissas (CPC, arts. 300 e 303). 4. Agravo de instrumento desprovido. Unânime. (Acórdão 1212893, 07134191620198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 19/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O fundamento da ação de cobrança é o inadimplemento das rés que, apesar de terem recebido os valores em reais decorrentes da venda futura de moeda estrangeira, não entregaram os euros ao consumidor. Ademais, há nos autos indícios fortes da existência de grupo econômico e do propósito deliberado de não adimplir o contrato. Assim, num juízo de cognição sumária, presentes os requisitos que autorizam o deferimento da tutela cautelar de arresto de valores, a decisão impugnada deve ser mantida, sobretudo porque, em se tratando de instituição financeira, há exigência de manutenção de valores em conta para adimplemento das obrigações, de modo que, tendo em vista não se tratar de valor exorbitante, o arresto não inviabilizará as operações da recorrente. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Dispenso as informações. Intimem-se, inclusive os agravados para apresentar resposta ao recurso.